Tribunal: STF
Processo: AI 159230
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR.   GRATIFICAÇÃO  INSTITUIDA   POR  LEI  E
INCORPORADA  AOS  PROVENTOS.  REVOGAÇÃO  POR  LEI  POSTERIOR. ALEGADA
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5., INC. XXXVI, E 97 DA CONSTITUIÇÃO. SUMULAS
282 E 356.
          Ausência  de prequestionamento em relação a alegada afronta
ao art. 97. Ainda que surgida em decorrência do próprio julgamento de
segundo grau, a matéria constitucional há de ser provocada por via de
embargos declaratorios, para que seja tida por prequestionada.
          O  acórdão  recorrido  reconheceu  o  direito  adquirido do
servidor  a integração em  seu patrimônio  de vantagem instituida por
lei,  embora abolida supervenientemente.  Efeitos da lei revogada que
subsistem intangiveis pela administração.
          Agravo regimental improvido.